Tribunal: STF
Processo: HC 86572
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE QUATRO HOMICÍDIOS
   QUALIFICADOS E PELO CRIME DE QUADRILHA. NULIDADE DA ATA DE OITIVA
   DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. RETIRADA DO ACUSADO DA SALA DE
   AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 217 DO CP.
Revela-se lícita a
   retirada dos acusados da sala de audiências, se as testemunhas de
   acusação demonstram temor e receio em depor na presença dos
   réus.
Se o patrono do paciente não apresentou nenhuma
   irresignação quanto aos termos da assentada, havendo assinado e
   concordado com seu conteúdo, resulta preclusa a argüição de
   qualquer vício a macular o ato de ouvida das testemunhas de
   acusação.
Ordem denegada.